Tribunal: TJDFT
Processo: 0034534-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VÍDEO ÍNTIMO. DIVULGAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. EXCLUDENTE. ARTIGO 14, §3o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
1. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.
2. A responsabilidade decorrente da relação de consumo é objetiva e eventual responsabilidade da Instituição de Ensino deve ser apurada diante da existência dos seguintes elementos: o exercício de certa atividade, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a atividade.
3. Restou caracterizada a excludente de responsabilidade da Instituição de Ensino, uma vez que a parte apelante/autora produziu e divulgou o vídeo íntimo, não tendo como se constatar omissão desta na condução do ocorrido, uma vez que a escola entrou em contato com os pais tão logo tiveram conhecimento do fato.
4. Afasta-se a responsabilidade do fornecedor de serviços pelo pagamento de indenização por danos morais, diante da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, excludente prevista no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Preliminar de indeferimento de gratuidade de justiça rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.